Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-73.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito previdenciário. Embargos de declaração na apelação cível. ação de cobrança. pensão por morte de servidor público. união estável. termo inicial do benefício. data do requerimento administrativo. recurso provido. Ausência de vício. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação dos réus, reformando a sentença para fixar como termo inicial da pensão por morte a data do requerimento administrativo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão se reveste de omissão e contradição.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.